Tribunal: TJDFT
Processo: 0740077-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS, em face à decisão da Oitava Vara Cível de Brasília, que arbitrou multa coercitiva – astreintes – pelo descumprimento de obrigação de fazer. Na origem, processa-se pedido de cumprimento de sentença requerido por JOSÉ LUIZ VIEIRA PAIXÃO CORTES. Pela sentença exequenda, a UNIMED foi condenada a quitar faturas hospitalares decorrentes de tratamento do autor em sua rede credenciada. Inicialmente, foi intimada a cumprir a obrigação no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$15.000,00. Diante do descumprimento injustificado, o juízo consolidou a multa anteriormente arbitrada e determinou o bloqueio de R$15.000,00 em contas de titularidade da devedora e por meio do Sisbajud. Efetuado o bloqueio, foi autorizado o levantamento da multa pelo credor e novamente intimado o devedor para cumprir a decisão em 15 (quinze) dias sob pena de incidência de nova multa e de R$20.000,00. Nas razões recursais, o agravante sustentou que o cumprimento da obrigação seria juridicamente impossível por envolver terceiro (nosocômio) não integrante da relação processual e requereu a conversão em perdas e danos. Quanto à multa arbitrada, reputou excessiva e desarrazoada. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar ou reduzir a multa coercitiva, bem como a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos com a compensação do montante já penhorado para saldar as astreintes anteriormente impostas. Preparo regular sob ID 76421138. Facultado se manifestar quanto a eventual supressão de instância em relação ao pedido de conversão da obrigação em perdas e danos, alegou que, ao ser informado da interposição do recurso, o juízo manteve a decisão agravada, sanando o vício processual. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Oficie-se para levantamento do valor bloqueado em ID 241899503, nos termos da petição de ID 245767555. Intime-se a parte executada, novamente, para comprovar nos autos o cumprimento da obrigação de fazer determinada no acórdão (ID ), qual seja, a quitação da fatura vinculada às despesas de internação do exequente junto ao nosocômio de Rede D ́Or, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de sob pena de nova multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de modificação de seu valor, de sua periodicidade e até de sua exclusão nas hipóteses previstas no art. 537, § 1o do CPC.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que para concessão parcial. Conversão em perdas e danos – supressão de instância O pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não foi submetido ao juízo de origem. Somente após a interposição do recurso, a agravante deduziu idêntica pretensão nos autos principais e que ainda se encontra pendente de apreciação. Desta feita, claramente inadmissível o conhecimento do pedido deduzido originariamente em sede recursal. Revisão das astreintes Quanto o excesso na multa coercitiva arbitrada, há plausibilidade da tese ventilada pelo agravante. Isso porque a multa foi fixada em R$20.000,00 pelo eventual descumprimento da obrigação. A obrigação de fazer consiste no pagamento da fatura hospitalar, decorrente do tratamento do autor na rede conveniada, e injustificadamente recusada pela operadora de plano de saúde. A fatura é de R$30.857,14, posicionada em 07/12/2023, data do ajuizamento da ação. Em razão do descumprimento da decisão, o juízo impôs multa de R$15.000,00, já executada e transferida para o autor. Posteriormente e por meio de nova decisão, ora agravada, majorou a pena coercitiva para R$20.000,00. Em síntese, na eventualidade de pagamento da multa ora arbitrada, o somatório das sanções superaria o valor da própria obrigação principal, sendo mais vantajoso para o autor o seu descumprimento, em evidente enriquecimento sem causa. A jurisprudência é orientada no sentido de, sem desconsiderar o efeito persuasório da multa cominatória, deve-se acautelar para que não seja fonte de enriquecimento indevido. Daí porque, via de regra, seu montante deve ficar compreendido dentro do valor da obrigação principal quando possível sua mensuração, sem prejuízo das perdas e danos (STJ/ AgInt nos EDcl no REsp 1348674/DF). E numa análise perfunctória e para garantir o cumprimento da sentença ou a prestação equivalente, bastaria que fosse bloqueado o valor da dívida e sua entrega ao autor para honrar a dívida junto ao hospital. De toda sorte, precisa-se aguardar o contraditório antes de se formar um juízo a respeito do quadro fático e jurídico no julgamento coletivo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes em parte, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a liminar para atribuir efeito suspensivo e sobrestar a exigibilidade da multa coercitiva no patamar fixado e até decisão pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de novembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator